Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750250-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W SERAFIM FE LTDA, WILLIANS SERAFIM FE AGRAVADO: NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, FABIENE FREIRE AMORIM, ANDERSON MOURA E SOUSA, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, NOVO RIO ENERGIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - NORESA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a r. decisão (ID 66605762) que, no Mandado de Segurança impetrado por W Serafim Fe Ltda em face de ato praticado por Neide Aparecida Barros da Silva e Outros, indeferiu a liminar, cujo objeto é obstar a formalização do contrato objeto do Pregão Eletrônico n° 90.003/2024-SLU/DF ou suspender a execução desse, caso já firmado, até o julgamento do mandamus. A análise do pleito liminar deduzido no presente recurso demanda a oitiva da parte contrária, máxime levando em consideração que os documentos até agora juntados no processo não são suficientes para permitir uma cognição mínima necessária sobre a plausibilidade do direito. A própria Recorrente, na inicial, requer seja determinada a juntada aos autos da íntegra do “Processo Administrativo n. 00094-00002677/2024-20, assim como os documentos referenciados nas fundamentações da decisão do recurso de Doc. 6 (Relatório Técnico e Nota Jurídica n.90)” (ID 217662337, fls. 35/36), pedido também formulado nas razões recursais (ID 66605335, fl. 32). Assim, concedo aos Impetrados/Agravados o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no presente recurso, devendo juntar os documentos citados neste despacho. À Secretaria, para que proceda à notificação dos Impetrados/Agravados com a urgência que o caso requer. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator